Tribunal: TJDFT
Processo: 0007228-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007228-61.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA, LUANA BARBOSA LIMIRIO GONCALVES DE SANT ANNA BRAGA AGRAVADA: VALERIA HORTA GENEROSO DESPACHO ALEXANDRE BALDY DE SANT’ANNA BRAGA e LUANA BARBOSA LIMÍRIO GONÇALVES DE SANT’ANNA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam omissão no acórdão recorrido quanto a análise de teses capazes de esclarecer questões importantes para a solução da lide. Afirmam que as razões recursais não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Por fim, assinalam que não incide na espécie o teor do enunciado 13 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018